Tribunal: STF
Processo: Rcl 35912
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração em face de decisão monocrática, de minha lavra, que negou seguimento a presente reclamação, nos seguintes termos (eDOC 27): 
    “DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, em face de decisão mediante o qual o Ministro Vice-Presidente do TST, nos autos do Processo 0001202-45.2010.5.03.0004, inadmitiu recurso extraordinário.
    O reclamante sustenta, em síntese, a inobservância da autoridade da decisão desta Corte na ADC 16 e dos Temas 725 e 739 da repercussão geral. 
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A jurisprudência sedimentada desta Corte compreende que a estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle decisório é pressuposto de abertura da via reclamatória, de modo que o remédio não se revela adequado na hipótese em que se persegue pronunciamento que desborde do ato apontado como paradigma:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 42. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma (...). 4. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (...).” (Rcl 24.126 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.12.2016) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. OFENSA ÀS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 4.424 E NA ADC 19. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA. 1. É inviável a reclamação que não demonstra a estrita aderência temática entre o ato reclamado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, tidas como desrespeitadas. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 18.867 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7.10.2016) 
    Da análise dos autos, verifica-se que o ato apontado como reclamado consiste na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário e, nessa linha, analisou o preenchimento dos requisitos de admissibilidade dessa espécie recursal. Ao inadmiti-lo, a decisão ora indicada como reclamada, o fez com base na Súmula 281 do STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando, couber, na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada” (eDOC 20).
    De outro lado, nas razões apontadas (para a suposta violação à autoridade de decisão desta Corte), verifica-se que o reclamante se insurge contra a decisão que considerou ilegal a contratação de trabalhadores por empresa interposta com a finalidade de se eximir da responsabilidade pelo cumprimento das obrigações trabalhistas e, por isso, não poderia ser prestigiada (eDOC 16, p. 6).
    Como se nota, há discrepância entre a decisão apontada como reclamada e as razões invocadas na causa de pedir. Dessa forma, tomando-se a decisão reclamada, vê-se que nela não se contém qualquer discussão sob a ótica da responsabilidade da Administração Pública pelo pagamento de créditos trabalhistas. 
    Sendo assim, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, o que impõe a rejeição da presente reclamação.
    Ainda que assim não fosse, em face do capítulo da decisão agravada relativo à aplicação da sistemática da repercussão geral (temas 281 e 660) é cabível agravo interno dirigido ao próprio órgão a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC e contra a parte remanescente o agravo fundado no art. 1.042 do CPC. Nessa linha, veja-se o teor do decidido no ARE 999.948/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.2.2017.
    Destarte, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal. 
    Nessa linha, confira-se o seguinte julgado:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 181 e 339 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Aventado cerceamento ocorrido no curso do processo principal. Desacerto da decisão tomada pelo STJ no AREsp nº 1.041.598/SP, que dele não conheceu por intempestividade. Reexame de conteúdo do ato reclamado. Inadmissibilidade em sede de reclamação constitucional. Precedentes. Afronta à Súmula Vinculante nº 14. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Inviabilidade da reclamação. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes. 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 3. O aventado cerceamento ocorrido no curso do processo principal e o eventual desacerto da decisão de não conhecimento do AREsp nº 1.041.598/SP por intempestividade não cabe ser perquirido por intermédio da presente ação, que ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, visto que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 4. Segundo entendimento do STF, há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da súmula vinculante invocada para conhecimento da matéria em sede reclamatória, o que não ocorreu. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RCL 28.735 ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.2.2018).
    Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.”
    Nas razões recursais, esclarece-se que a decisão objeto da reclamação é a aquela pela qual o TST apreciou o recurso de revista, concluindo-se pela ilicitude da terceirização. Sustenta-se, em suma, a ocorrência de contradição quanto à matéria discutida na presente reclamação, uma vez que nela não se discute a responsabilidade da Administração Pública pelo pagamento de créditos trabalhistas e sim a violação da súmula vinculante nº 10. Por fim, salienta-se a existência de diversas decisões desta Corte, pela procedência da reclamação, em casos absolutamente idênticos (eDOC 28).
    Em resposta, a parte embargada aduz que “não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, o que impõe a rejeição da reclamação” (eDOC 35, p. 1).
    É o relatório. Decido. 
    Assiste razão à parte embargante. Uma vez dirigida a reclamação contra o acórdão do TST que, ao julgar procedente o recurso de revista, reconheceu a ilicitude da terceirização da atividade fim de concessionária de serviços de telecomunicações, a questão, de fato, encontra nova conformação e entendimento.
    Assim, reconsidero a decisão embargada e passo à nova análise da reclamação.
    Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo TST-RR-1202-45.2010.5.03.0004, que, ao decidir pela ilicitude da terceirização dos serviços ligados às atividades fim da concessionária tomadora de serviços, teria afastado a norma do inciso II do art. 94 da Lei 9.472/97 sem a observância do disposto na Súmula Vinculante 10, bem como contrariado as decisões desta Corte relativas aos temas 725 e 739 da sistemática da repercussão geral.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    Na espécie, verifica-se que a questão jurídica ora posta identifica-se exatamente com o decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADC 57, DJe 5.12.2019, da ADC 26, DJe 9.9.2019, ambos de minha relatoria, e do ARE 791.932, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6.3.2019, cuja ementa transcrevo:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR DESRESPEITO A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97 E SV 10). NEGATIVA PARCIAL DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA AO INCISO II, DO ART. 94 DA LEI 9.472/1997 (LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES) POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO COM BASE NA SÚMULA 331/TST. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE DE TERCEIRIZAÇÃO DE TODA E QUALQUER ATIVIDADE, MEIO OU FIM, NÃO SE CONFIGURANDO RELAÇÃO DE EMPREGO ENTRE A CONTRATANTE E O EMPREGADO DA CONTRATADA (ADPF 324 E RE 958.252). AGRAVO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 2. A cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (CF, art. 97 e SV 10). 3. É nula a decisão de órgão fracionário que, ao negar a aplicação do inciso II, do art. 94 da Lei 9.472/1997, com base na Súmula 331/TST, e declarar ilícita a terceirização e atividade-fim, reconhece a existência de vínculo trabalhista entre a contratante e o empregado da contratada, pois exerceu controle difuso de constitucionalidade, declarando a parcial nulidade sem redução de texto do referido dispositivo sem observar a cláusula de reserva de Plenário. AGRAVO PROVIDO. 4. O PLENÁRIO DA CORTE declarou parcialmente inconstitucional a SÚMULA 331/TST e proclamou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim; para afirmar a inexistência de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 5. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para restabelecer a sentença de primeiro grau, com a fixação da seguinte tese no TEMA 739: ‘É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo 949 do CPC.’“
    Como consta dessa ementa, esta Corte, ao apreciar a ADPF 324, reconhecera a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 
    De igual forma, quando do julgamento do RE 958.252-RG (Tema 725), o qual alegava como violados os artigos 5º, II, LIV e LV, e 97 da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: 
    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” 
    Verifica-se, assim, que a jurisprudência recente deste Supremo Tribunal orientou-se no sentido de reconhecer a constitucionalidade do instituto da terceirização em qualquer área da atividade econômica, superando, inclusive, a distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude da terceirização, afastando-se a incidência da Súmula 331 do TST, que, ao afastá-la, ofende a Súmula Vinculante n. 10. 
    Assim, com a ressalva do entendimento que adotei nos precedentes firmados, entendo que a decisão reclamada vai de encontro à autoridade das decisões do STF, devendo a questão ser definitiva e igualitariamente uniformizada.
    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para, cassando-se o ato reclamado, determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância das teses definidas por esta Corte no julgamento da ADC 26, da ADC 57, da ADPF 324/DF, RE 958.252/MG (Tema 725) e do ARE 791.932 (Tema 739).
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente